Tribunal: TJDFT
Processo: 0707337-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707337-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: VERA LÚCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. RESIDÊNCIA PERMANENTE DA ENTIDADE FAMILIAR. HIPOTECA VOLUNTÁRIA SOBRE O BEM. BENEFÍCIO NÃO REVERTIDO EM PROL DO NÚCLEO FAMILIAR. EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – A Lei n. 8.009/90 confere proteção de impenhorabilidade ao imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, qualificando como residência o “único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente” (artigos 1o e 5o), regra que, contudo, comporta exceções (art. 3o). 2 – Havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade da Executada, servindo-lhe de residência, o bem está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90. 3 – Não se configura a hipótese de exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3°, inciso V, da Lei n° 8.008/90, se o benefício auferido por meio da hipoteca que grava o referido imóvel não se reverteu em prol do núcleo familiar, mas de terceiro. Precedentes do STJ. 4 – Afastadas as hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família previstas no artigo 3o da Lei no 8.009/90, uma vez que o imóvel constitui residência permanente da entidade familiar e a dívida assegurada com a garantia real incidente sobre o bem não fora assumida em prol do núcleo familiar, merece ser mantida a decisão agravada, que, ao estampar o acolhimento da impugnação à penhora apresentada pela Executada, reconheceu o imóvel constrito como bem de família, excluindo a penhora sobre ele efetivada. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 3o, inciso V, da Lei 8.009/1990, porque a impenhorabilidade do imóvel único residencial, quando oferecido como garantia hipotecária, somente é oponível quando seus proprietários demonstrarem que a família não se beneficiou do ato de disposição. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de trecho de ementa e de julgado singular oriundos da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à indicada ofensa ao artigo 3o, inciso V, da Lei 8.009/1990, e ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que “É possível a penhora do único imóvel residencial quando dado em garantia de dívida contraída por empresa familiar, salvo se provado que o ato de disposição não beneficiou a família”. (AgInt no AREsp n. 1.806.412/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022). Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, incide o verbete sumular 83 a recursos interpostos com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.956.292/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Acrescente-se que o colegiado considerou no ID 37308380 – Pág. 7 que “o imóvel constitui residência permanente da entidade familiar e a dívida assegurada com a garantia real incidente sobre o bem não fora assumida em prol do núcleo familiar”. Ora, para rever tais conclusões do órgão julgador, é indispensável reapreciar fato e provas, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda em relação ao apontado dissenso interpretativo, devem incidir as seguintes barreiras: a) necessidade de reexame de fatos e provas (AgInt no AREsp n. 1.832.197/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022); b) utilização de decisão monocrática como paradigma (AgRg no AREsp n. 2.059.427/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015